Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. O Embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de pronunciamento quanto às preliminares suscitadas em recurso inomidado.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso.
IV. Não há que se falar em cerceamento de defesa no tocante a inversão do ônus da prova, uma vez que a Embargante apresentou documentos tanto quando da apresentação de sua contestação, bem como na ata (ID 27174343) da audiência de conciliação foi concedido o prazo de 2 dias úteis para a parte Embargante apresentar toda a documentação e, na oportunidade, dizer se tem testemunha a ser ouvida e o que esclareceria sobre os fatos, tendo a Embargante apresentado documentos em sua contestação, o que já tinha sido analisado em sede a quo. A inversão do ônus da prova no momento da prolação da sentença não implica, na hipótese, cerceamento de defesa, uma vez que é fato incontroverso a questão referente a ausência de lastro probatório que demonstre a prestação dos serviços pela Embargante.
V. Quanto à preliminar de repetição de indébito, se trata da primeira vez que a parte Embargante a aduz, não havendo que se falar em ausência de pronunciamento no acordão. Noutro giro, verifico que o pagamento a que a parte Embargante foi condenada não é referente à repetição do indébito, mas tão somente aos 40 meses de cobrança por serviço não prestado.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.